Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-69.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (EMBARGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais. Inaplicabilidade do tema 1.076/stj. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reformou sentença para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 2.764.909,63), em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, com base na inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre a natureza dos honorários em discussão nos autos (contratuais) e aqueles tratados no Tema nº 1.076/STJ (sucumbenciais), e consequentemente, se é aplicável o critério de fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa ou se deve prevalecer o arbitramento equitativo.

III. Razões de decidir

3. O Tema nº 1.076/STJ, fixado no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, trata especificamente da fixação de honorários sucumbenciais, estabelecendo que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4. No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que os advogados buscam a remuneração pelos serviços prestados até o momento da ruptura contratual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante, é cabível o arbitramento judicial da verba honorária devida ao advogado pelos serviços prestados até o momento da ruptura, mesmo que o contrato preveja remuneração exclusivamente por honorários de sucumbência.

6. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, estes devem ser fixados mediante "apreciação equitativa", critério de justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem descurar dos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC.

7. O rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1003206-69.2018.8.11.0041), à unanimidade, proveu o recurso interposto pelos ora embargados, para

reformar a sentença e condenar o Banco/embargante ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 2.764.909,63) (cf. Id. nº 148198183).

O Banco/embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque deixou de analisar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, “pois tratam os autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que o embargado pleiteia o recebimento de verba honorária, diversamente do pactuado no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes”, sendo cabível o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários apenas para cobrar a verba honorária devida de forma proporcional aos serviços até então prestados, não incidindo, no caso, as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou condenação.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que o valor dos honorários “sejam exclusivamente os decorrentes da sucumbência” (cf. Id nº 149140653).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 150290671).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos retornam a este Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A para que seja sanada omissão específica apontada nos embargos de declaração, qual seja: “a circunstância de aqui se cuidar de ação de conhecimento ajuizada para o arbitramento de honorários contratuais supostamente devidos à parte recorrida, o que configuraria distinção relevante para com a questão jurídica definida por meio do Tema n. 1.076/STJ, adstrita ao arbitramento de honorários sucumbenciais”.

O embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de analisar questão essencial ao deslinde da controvérsia, pois tratam os autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios em que os embargados pleiteiam o recebimento de verba honorária diversamente do pactuado no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Alega que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual acerca da percepção dos honorários dos advogados substituídos, o que não ocorreu no caso, já que existe cláusula contratual expressa quanto aos honorários devidos em caso de resilição.

Argumenta, ainda, que o Tema Repetitivo nº 1.076/STJ trata especificamente de honorários sucumbenciais, não se aplicando ao caso em tela, que versa sobre honorários contratuais.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que assiste razão ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento sobre a distinção entre a natureza dos honorários em discussão nestes autos e aqueles tratados no Tema nº 1.076/STJ.

De fato, o Tema nº 1.076/STJ, fixado no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, trata especificamente da fixação de honorários sucumbenciais, estabelecendo que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

No caso em análise, estamos diante de uma ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco do Brasil S/A, em que os advogados embargados buscam a remuneração pelos serviços prestados até o momento da ruptura contratual.

Ocorre que, embora se trate de honorários contratuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante, é cabível o arbitramento judicial da verba honorária devida ao advogado pelos serviços prestados até o momento da ruptura, mesmo que o contrato preveja remuneração exclusivamente por honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º, do art. 85 do CPC.

A verba honorária deve ser arbitrada de modo a prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Por tal, observando que a ação envolveu matéria de relativa complexidade, exigindo, pois, significativa atuação do causídico, e, além disso, que envolve vultosa importância financeira, sendo atualizado o valor da causa em 2008 para R$ 1.183.467,80 (cf. Id. nº 74230995 - pág. 6), e, considerando, ainda que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, admito que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 35.000,00.

Anoto, ademais, que esse valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Banco/requerido, com a aplicação de efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, com o arbitramento de honorários advocatícios contratuais em R$ 35.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE (artigo 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal (artigo 406, §1º, do CC).

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o resultado do julgamento do apelo e a inteligência do tema repetitivo 1.059 do STJ, de modo que ficam mantidos os já arbitrados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025